Tribunal: TJMT
Processo: 1005423-96.2025.8.11.0055
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005423-96.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NALBER STUCHI JUNIOR - CPF: 070.037.861-84 (RECORRENTE), MARCO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 459.272.351-15 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCESSO DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de processo administrativo de cassação do direito de dirigir, bem como de indenização por danos morais, fundado em ausência de notificação válida do condutor e ocorrência de autuações supostamente simultâneas.

Fato relevante. O endereço no cadastro do órgão de trânsito era insuficiente ou incorreto, impedindo a entrega postal da notificação. Ato administrativo de cassação foi pautado em reincidência por infrações ocorridas em momento no qual o condutor alegadamente se encontrava imobilizado ou sob custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de notificação pessoal válida invalida o processo administrativo de cassação; (
ii
) saber se é legítima a caracterização de reincidência com base em infrações cometidas quase simultaneamente; (
iii
) saber se a conduta da administração, ao permitir a posterior concessão e mudança de categoria da CNH, gera expectativa legítima no condutor quanto à validade de seu direito de dirigir; e (
iv
) saber se há dano moral indenizável diante da cassação declarada il
egal que inviabilizou o exercício da atividade laboral do condutor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A notificação por edital só é válida após esgotadas as tentativas válidas e razoáveis de notificação pessoal, o que não se verificou no caso concreto. Ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

A caracterização de reincidência com base em autuações ocorridas em curto intervalo e sob circunstâncias que evidenciam impossibilidade material de nova infração (veículo imobilizado e condutor sob custódia) configura vício no motivo do ato administrativo.

A posterior inércia do órgão de trânsito e a concessão de nova habilitação com mudança de categoria geraram expectativa legítima de regularidade, sendo vedado à Administração frustrá-la sem justificativa plausível, à luz dos princípios da confiança legítima e da segurança jurídica.

A cassação injusta do direito de dirigir, que impossibilitou o exercício de atividade profissional, configura abalo moral indenizável, superando o mero dissabor administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É nulo o processo administrativo de cassação do direito de dirigir quando a notificação do condutor se dá por edital, sem o esgotamento dos meios válidos e razoáveis para a intimação pessoal, em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. A instauração de processo de cassação com base em reincidência por infrações supostamente cometidas em espaço temporal exíguo e em circunstâncias que sugerem a imobilização do condutor e do veículo, aliada à inércia administrativa,
configura ilegalidade passível de anulação e enseja indenização por danos morais.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 324965394) interposto por NALBER STUCHI JUNIOR, devidamente qualificado nos autos, contra a Sentença (ID 324965390 e 324965392) que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória de Ato Administrativo cumulada com Tutela Antecipada e Indenização por Danos Morais, a qual foi ajuizada em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT.

O Recorrente narra, em síntese (ID 324965351), que, em 20/02/2023, foi abordado em uma blitz policial na cidade de Tangará da Serra/MT, momento em que foi constatada, por meio do teste de etilômetro (bafômetro), a condução de veículo sob a influência de álcool, resultando em um processo criminal (ID 324965359). O processo criminal culminou na celebração de um Acordo de Não Persecução Penal – ANPP (ID 324965359), que foi devidamente homologado em 20/06/2023 (ID 324965359) e integralmente cumprido, com a cons
equente declaração de extinção da punibilidade em 19/12/2024 (ID 324965360).

Aduz o Recorrente que, após o evento, prosseguiu com a sua vida, investindo em sua qualificação profissional, o que o motivou a solicitar a alteração da categoria de sua Carteira Nacional de Habilitação – CNH (ID 324965379, pág. 4) de AB para "D", a qual foi expedida em 04/07/2024, com validade até o ano de 2034.

Relata que, no início do ano de 2025, ao consultar o aplicativo da Carteira Nacional de Habilitação Eletrônica, foi surpreendido com a informação de que sua CNH estava cancelada. Buscando explicações junto à Administração Pública, tomou conhecimento de que o cancelamento estava relacionado ao fato ocorrido em fevereiro de 2023.

O cerne da postulação anulatória reside na alegação de vício no processo administrativo de cassação, sustentando-se a ausência de notificação pessoal válida para a apresentação de defesa administrativa, sendo notificado apenas por edital (ID 324965351, pág. 9). O Recorrente também argumenta que a motivação da cassação (Art. 263, II, CTB, reincidência) é nula, porquanto o DETRAN/MT computou duas autuações em um intervalo de apenas quinze minutos (00:12h e 00:27h do dia 20/02/2023 - ID 324965375 e 324965376),
sendo que na ocasião da segunda autuação, o condutor já estava presumivelmente sob custódia da autoridade policial (ID 324965382, pág. 8), não havendo, tecnicamente, reincidência. Argumentou, ainda, a ofensa ao princípio da segurança jurídica, dado que o próprio DETRAN expediu a CNH categoria "D" após o fato, gerando legítima expectativa (ID 324965351, pág. 10). Em razão da cassação arbitrária e da consequente impossibilidade de trabalho — visto que necessita da CNH "D" para exercer a profissão de operador
de máquinas, sendo o único sustento de sua mãe e irmã portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA) (ID 324965351, pág. 9), pleiteou a condenação da Autarquia em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O DETRAN/MT apresentou Contestação (ID 324965374), defendendo a legalidade do ato administrativo, a presunção de legitimidade da autuação por influência de álcool (Art. 165 CTB), a não interferência da esfera criminal (ANPP) na administrativa, e a validade das notificações enviadas (ID 324965374). O Recorrido rebateu a alegação de danos morais, pugnando pela improcedência total dos pedidos. Foi deferida a tutela de urgência em Primeiro Grau para restabelecer provisoriamente a CNH (ID 324965384).

A Sentença de Primeiro Grau (ID 324965390) rejeitou as teses do Recorrente, mantendo a cassação, sob o fundamento de que a infração é gravíssima, de que houve autuação e notificação regulares (embora não tenha se aprofundado na questão da notificação por edital), e de que a posterior emissão da CNH categoria “D” não impede a aplicação de penalidade pretérita.

O Recurso Inominado (ID 324965394) reitera todos os argumentos de nulidade do processo administrativo, tanto pela falha na notificação pessoal quanto pela ilegalidade da motivação (suposta reincidência em custódia policial), e a necessidade de indenização por danos morais.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No mérito, merece parcial provimento.

Da Inobservância do Devido Processo Legal Administrativo e da Nulidade da Notificação.

Um dos pilares do Estado Democrático de Direito reside na submissão da Administração Pública ao princípio da legalidade, o qual se desdobra na obrigatoriedade de observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, conforme assegurado no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal. No âmbito administrativo, essa exigência é reafirmada pela Lei no 9.784/99, aplicável subsidiariamente, que exige do administrador a estrita observância das normas procedimentais, mormente aquelas que garante
m a ciência inequívoca do administrado.

O Recorrente (ID 324965394, pág. 6) argumenta, com veemência que considero plenamente justificada pela prova dos autos, a nulidade do processo administrativo decorrente da ausência de notificação pessoal válida. A documentação anexada pelo próprio Recorrido (ID 324965379, pág. 5 e 14) demonstra que as tentativas de notificação postal para a instauração do PA 01955/2024 e para a aplicação da penalidade de cassação foram direcionadas ao endereço "avenida das flores, 00000, bairro
Cidezal
II,
SapezaL
/MT", tend
o retornado com a indicação de "Endereço Insuficiente", conforme o Aviso de Recebimento (AR).

É crucial notar que o endereço de domicílio do Recorrente, conforme declarado na petição inicial (ID 324965351) e comprovado em documentos como o comprovante de residência (ID 324965355), é na Rua 11 A, 2.392 W, Jardim Califórnia, Tangará da Serra MT. O endereço para o qual o DETRAN/MT enviou as notificações postais é flagrantemente incorreto, indicando uma falha primária na atualização cadastral ou na diligência de envio pela Administração, o que obstaculiza qualquer presunção de eficácia da remessa postal
, mesmo para fins de validade da notificação.

Quando a remessa postal é inexitosa por motivo que não seja a alteração não comunicada de endereço pelo condutor, incumbe ao órgão de trânsito demonstrar que esgotou os meios possíveis de localização antes de recorrer à notificação por edital, medida
esta
de caráter excepcional e subsidiário. Não se pode impingir ao administrado
a
revelia em um processo sancionatório quando a própria remessa postal foi enviada a um endereço que sequer correspondia ao seu domicílio real e conhecido pela Administração em outr
os momentos processuais. Desta feita, a notificação por edital (ID 324965379) ocorreu sem o devido cumprimento do iter procedimental que resguarda o contraditório e a ampla defesa, consubstanciando-se em patente nulidade do processo administrativo de cassação.

A tese do Recorrente, de que não houve a prévia intimação para exercer a defesa administrativa, encontra respaldo na prova documental carreada aos autos e na ausência de comprovação, pelo Recorrido, de que o endereço constante em seu cadastro e utilizado para as comunicações postais era efetivamente o correto e atual do condutor.

Da Ilegalidade da Motivação: Ausência de Reincidência Válida.

Superada a questão da nulidade formal do processo administrativo por vício na notificação, impõe-se a análise da motivação substancial que ensejou a penalidade de cassação. De acordo com o art. 263, inciso II, do CTB, a cassação somente se aplica no caso de reincidência, no prazo de doze meses, na infração de dirigir sob a influência de álcool (art. 165 CTB).

O Recorrido baseou o Processo Administrativo de Cassação (PA 01955/2024) na contagem de duas infrações (
AITs
DT003L200U e DT003L200V), ambas tipificadas no Art. 165 do CTB e registradas no mesmo dia, 20/02/2023, nos horários de 00h12min e 00h27min, respectivamente (ID 3249653750 e ID 324965376).

A tese defensiva do Recorrente, apresentada na impugnação à contestação (ID 324965382, pág. 8) e reiterada no recurso inominado (ID 324965394, pág. 11), é de que a segunda autuação (DT003L200V, às 00:27h) ocorreu em um momento em que ele já estava sob custódia do Estado, em virtude da primeira abordagem e subsequente prisão em flagrante (ID 324965359, pág. 39). A documentação do flagrante criminal (ID 324965359) confirma a lavratura do Auto de Prisão às 01h38min do dia 20/02/2023, mas os depoimentos dos pol
iciais (ID 324965359, pág. 47 e 49) narram a abordagem inicial às 00h13min e a condução do suspeito à Delegacia.

Ora, a reincidência, para fins de cassação da CNH, pressupõe a violação reiterada da norma de trânsito dentro de um período legalmente definido, demonstrando persistência na conduta infracional. É inconcebível, sob o prisma da razoabilidade e da coerência administrativa, que um condutor seja autuado por dirigir sob a influência de álcool (Art. 165 CTB), se a suposta segunda infração ocorreu meros quinze minutos após a primeira abordagem e detenção, quando o veículo já estava imobilizado ou o condutor já se
encontrava sob a vigilância das autoridades. Admitir tal duplicidade infracional para configurar a reincidência seria dar guarida a um bis in idem administrativo e a um formalismo exacerbado que não se coaduna com o espírito e a finalidade da norma sancionatória, que é punir o motorista que reitera a conduta de risco.

Por conseguinte, a motivação fática para a cassação com base em reincidência (Art. 263, II, CTB) padece de vício de ilegalidade, pois se funda em uma duplicidade de autuações que, dadas as circunstâncias de tempo e custódia, não caracterizam a reincidência qualificada pelo CTB.

Da Violação ao Princípio da Confiança Legítima e Segurança Jurídica

Um aspecto de suma relevância, suscitado pelo Recorrente (ID 324965394, pág. 12), e que foi negligenciado pela r. Sentença, é a emissão de sua CNH na categoria "D" pelo próprio DETRAN/MT em 04/07/2024.

No interstício entre a infração (fevereiro de 2023) e a efetiva instauração e conclusão do processo de cassação (setembro/novembro de 2024), o Recorrente, de boa-fé, procurou o órgão de trânsito para aprimorar sua habilitação, obtendo, sem qualquer restrição aparente, a mudança para a categoria "D", essencial para o exercício de sua profissão como operador de máquinas.

A Administração Pública, ao expedir um documento oficial de tamanha envergadura, após a ocorrência do fato infracional punível com cassação, criou no particular uma legítima expectativa e confiança na regularidade de sua situação como condutor. O ato de cassação, que veio a ser consumado muito tempo depois da infração, e posteriormente à concessão da nova categoria, configura uma quebra da boa-fé objetiva e do princípio da segurança jurídica, a que a Administração está constitucionalmente vinculada (Art. 2o
, Lei no 9.784/99).

Embora o Recorrido argumente que os sistemas operam de forma segmentada, a teoria da confiança legítima impõe que atos administrativos de reconhecimento de direitos ou status jurídicos, quando mantidos por um período considerável, geram estabilidade e não podem ser sumariamente revertidos por ineficiência interna do próprio Poder Público. A aceitação e o processamento da mudança de categoria por parte do DETRAN, que possui o dever de zelar pela completa informação do prontuário do condutor, funcionam como u
m ato de convalidação da situação anterior (CNH definitiva), não podendo a Administração usar sua própria morosidade e falhas sistêmicas para frustrar o direito do particular que confiou na legalidade da modificação de sua habilitação, especialmente para fins de trabalho.

Portanto, por todos os ângulos jurídicos – seja pela nulidade formal da notificação, seja pela ilegalidade da motivação da reincidência, seja pela quebra da confiança legítima –, o ato administrativo de cassação da CNH do Recorrente é manifestamente nulo, devendo ser integralmente anulado, restabelecendo-se, em definitivo, a validade e a plena eficácia da Carteira Nacional de Habilitação do Recorrente, categoria "D".

Da Configuração e do Arbitramento do Dano Moral

O Recorrente pleiteia a condenação do DETRAN/MT ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão do sofrimento moral e das dificuldades financeiras geradas pela cassação arbitrária de sua CNH.

É imperioso reconhecer que a cassação ilegal do direito de dirigir, especialmente quando este documento é o instrumento fundamental para o exercício da atividade profissional (operador de máquinas) e sustento de uma família em situação de fragilidade (mãe e irmã com TEA que depende de cuidados e transporte, conforme ID 324965351 e 191576594), extrapola em muito a esfera do mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, configurando verdadeiro dano moral indenizável.

A conduta do Recorrido, ao promover uma cassação eivada de vícios formais e materiais – falha na notificação e motivação ilegal de reincidência – após permitir a alteração e o uso da CNH para fins profissionais, demonstrou descaso manifesto com a segurança jurídica e com as consequências diretas que tal ato imprimiria na vida do cidadão Recorrente.

A responsabilidade da Administração Pública, neste caso, é objetiva, bastando a comprovação do nexo causal entre a conduta (ato administrativo nulo de cassação) e o dano sofrido. O abalo moral advindo da perda do instrumento de trabalho e da incerteza quanto ao futuro, numa situação de vulnerabilidade familiar (ID 324965351), é patente e justifica a reparação.

No que concerne ao quantum indenizatório, a fixação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor. Devo considerar, de um lado, a gravidade da falha administrativa e, de outro, as balizas prudenciais adotadas pelas Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em casos de cassação ou suspensão indevida de CNH.

Analisando a extensão do dano, a repercussão na vida profissional e pessoal do Recorrente, e o caráter pedagógico da medida imposta ao ente público, que deve aprimorar seus processos para evitar tais falhas graves, e em atenção às balizas que têm norteado esta Colenda Turma Recursal, entendo que o valor pleiteado de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
revela-se
excessivo frente aos precedentes desta esfera de justiça. Contudo, o dano é evidente e demanda reparação consistente.

Portanto, reformando a decisão de primeiro grau que negou a indenização, arbitro, em consonância com os critérios jurídicos de cautela e proporcionalidade, o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais. Este valor afigura-se justo e suficiente para minorar a angústia e o transtorno indevidamente causados ao Recorrente, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa.

A correção monetária sobre este montante deverá incidir a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e os juros de mora devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, conforme o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (com a redação dada pela Lei no 11.960/09), a partir do evento danoso (data do ato de cassação).

DISPOSITIVO

Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

ANULAR
o Processo Administrativo de Cassação do Direito de Dirigir no 01955/2024, determinando o imediato e definitivo restabelecimento da plena validade e regularidade da CNH do Recorrente;

CONDENAR
o Recorrido, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente a partir desta data (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora aplicáveis à Fazenda Pública (Art. 1o-F da Lei no 9.494/97) a partir da data do ato de cassação (data do impedimento, 19/03/2025 - ID 324965387, pág. 21).

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025